Tribunal: CARF
Processo: 13804.721035/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.721035/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.431 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2023
Recorrente
20/20 CLINICA OFTALMOLOGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2017
SIMPLES NACIONAL. SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE
DÉBITO PARA COM A FAZENDA NACIONAL. INDEFERIMENTO.
ERRO DE FATO. DÉBITO INEXISTENTE. PEDIDO DE REVISÃO.
INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. OPÇÃO. DEFERIMENTO.
Acata-se a opção pelo Simples Nacional quando comprovado que o débito que
motivou o indeferimento da Solicitação de Opção não existia, de fato,
decorrendo de erro cometido no preenchimento de declaração, e que o
contribuinte adotou as providências necessária para a regularização do
impedimento, o que não ocorreu, tempestivamente, por inércia da
Administração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer como válida a opção da Recorrente pelo
Simples Nacional, desde 1o de janeiro de 2017, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Flávio Machado Vilhena Dias, Marcelo Oliveira, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Heldo
Jorge dos Santos Pereira Júnior e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente o Conselheiro Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 09-64.631,
de 27 de setembro de 2017, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 30/32).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.721035/2017-29
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.431 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.721035/2017-29

O presente processo se originou de Termo de Indeferimento da Opção pelo
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), conforme documento de fl.
24.
Conforme ali consta, a solicitação de opção da Recorrente, formulada em 04 de
janeiro de 2017, foi indeferida por incursão na situação impeditiva prevista no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123, de 2006 (possuir “débito com o Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa”). O débito em questão se referiria ao código de receita 1804 (“Receita
Dívida Ativa – CSLL”, tratado no processo administrativo no 10805.504561/2014-85, e inscrito
em Dívida Ativa da União em 07 de março de 2014, sob o no 8061401804513.
Cientificada do referido Termo, a Recorrente apresentou a Impugnação de fl. 2, na
qual afirma haver defesa formalizada em relação ao débito acima identificado, desde 13 de
fevereiro de 2014, em trâmite por meio do processo administrativo no 10805.504561/2014-85.
Na decisão de primeira instância, confirmou-se a existência do processo
administrativo invocado na Impugnação, mas se registrou que a discussão nele travada (revisão
de débito) não se enquadraria na hipótese de suspensão da exigência do crédito tributário, de
modo que a empresa, por não haver regularizado todos os débitos no prazo legal, não faria jus à
opção pelo Simples Nacional.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO
Só pode optar pelo SN a empresa que não possuir débito com o Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa.
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
O deferimento da opção pelo SN está vinculado à regularização das pendências
existentes até o último dia para exercício regular de sua opção.
Após a ciência do Acórdão em questão, foi apresentado o Recurso Voluntário de
fl. 37, no qual a Recorrente detalha os fatos relacionados ao débito apontado no Termo de
Indeferimento, nos seguintes termos:
I - OS FATOS
Nosso regime tributário ate 31.12.2016 era com base no Lucro Presumido e em 01.2017
fizemos o enquadramento do Regime Simples Nacional , porem estamos aguardando
uma posição sobre um processo que foi enviado para PGFN indevidamente em
07.03.2014 referente a falta de pagamento de uma contribuição social, sendo que a
mesma já estava paga desde 31/01/2013, conforme documentos em anexo ( DCTF e
DARF ), processo em andamento sob o n° 10805.504561/2014-85 .
II — O DIREITO
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.431 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.721035/2017-29

Foi Feito a entrega da DCTF 12/2012 e nesta tinhamos invertido os valores de Contr.
Social para IRPJ, e em seguida fizemos a Retificação da DCTF corrigindo este erro, e
inclusive a receita federal do Brasil já homologou esta retificação e já confirmou os
pagamentos nos devidos códigos. Porém a PGFN, reconhece este acerto, mas não baixa
a cobrança da Divida Ativa , o que nos trouxe e ainda nos traz muitos transtornos.
Por meio da Resolução de fls. 52/55, esta Turma Julgadora resolveu converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, a fim de que se esclarecesse a situação do
processo administrativo no 10805.504561/2014-85.
A Diligência resultou na juntada aos autos dos documentos de fls. 58/136. A
Recorrente foi intimada a se manifestar, mas não apresentou qualquer resposta.
Após a referida diligência, e diante da transferência do relator original para a 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, houve nova redistribuição, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 11 de outubro de 2017 (fl. 34), tendo interposto seu Recurso Voluntário, aos 25 dias do
mesmo mês (fl. 35), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
à fl. 7.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Em relação ao mérito, a questão em discussão nos autos está relacionada,
inicialmente, ao art. 17, inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (na redação vigente à
época da solicitação de opção apresentada pela Recorrente):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.431 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.721035/2017-29

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Tratando-se de indeferimento da opção pelo Simples nacional, é relevante, ainda,
a exposição do teor do art. 16 da Lei Complementar no 123, de 2006:
Art. 16.A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3odeste artigo.
(...)
§ 5o O Comitê Gestor regulamentará a opção automática prevista no § 4odeste artigo.
§ 6o O indeferimento da opção pelo Simples Nacional será formalizado mediante ato da
Administração Tributária segundo regulamentação do Comitê Gestor.
À época da solicitação de opção apresentada pela Recorrente, o ato do Comitê
Gestor do Simples Nacional (CGSN) que regulamentava o procedimento era a Resolução CGSN
no 94, de 2011, da qual destaco os dispositivos a seguir:
Art. 6oA opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar no123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Destacamos)
No caso dos autos, conforme se observa no Termo de fl. 3, a Recorrente
apresentou a solicitação de opção pelo Simples Nacional em 04 de janeiro de 2017, de modo
que, caso preenchidas todas as condições previstas na legislação, possibilitar-lhe-ia a opção ao
referido Regime desde 1o de janeiro de 2017.
Conforme relatado, foi apontada, porém, a situação impeditiva prevista no art. 17,
inciso V, da Lei Complementar no 123, de 2006 (pessoa jurídica “que possua débito com o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa”). O débito em questão se referia à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), conforme inscrição em Dívida Ativa da
União no 8061401804513.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.431 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.721035/2017-29

A Recorrente sustenta que o débito apontado seria inexistente, posto que
decorreria de erro no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
(DCTF) referente ao mês de dezembro de 2012, quando teria invertido o valor devido a título de
CSLL com aquele devido em relação ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). Alega que,
constatado o equívoco, teria procedido à retificação da mencionada declaração, mas que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não teria realizado o cancelamento da
inscrição. Argumenta, finalmente, que o tema seria tratado no processo administrativo no
10805.504561/2014-85.
Por tal razão, o julgamento foi convertido em diligência, a fim de que a questão
fosse esclarecida pela Unidade na Receita Federal do Brasil responsável pela jurisdição da
Recorrente.
Do exame dos elementos de fls. 58/136, observa-se que:
(i)
O débito em discussão, no montante de R$ 2.197,72, deduzido do
pagamento realizado pela Recorrente, no valor de R$ 1.252,01, foi inscrito
em Dívida Ativa da União em 07 de março de 2014 (fls. 58/70);
(ii)
Por meio do processo administrativo no 10010.033814/0814-73, a
Recorrente solicitou, em 29 de agosto de 2014, a revisão do débito, devido
ao erro de fato cometido no preenchimento da declaração em que
confessado (fls. 73/75);
(iii)
A DCTF retificadora com a correção do erro alegado foi apresentada em
02 de maio de 2014, antes, portanto, da inscrição em Dívida Ativa (fl. 76);
(iv)
O pagamento do débito no valor constante da DCTF retificadora foi
realizado em 31 de março de 2013 (fl. 77);
(v)
Em 21 de outubro de 2014, foi formulado pedido de revisão da inscrição
perante a PGFN (fl. 100/101);
(vi)
Por meio do Despacho Decisório de fls. 126/128, o Chefe do Serviço de
Controle e Acompanhamento Tributário da Delegacia da Receita Federal
em Santo André/SP deferiu, em 20 de dezembro de 2017, o pedido de
revisão e determinou o cancelamento da inscrição em Dívida Ativa da
União no 8061401804513;
(vii)
O débito que motivou a referida inscrição foi cancelado em 20 de
dezembro de 2017 (fl. 132);
(viii) A inscrição que motivou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional
foi extinta em 27 de dezembro de 2017 (fl. 136).
A partir de todo o exposto, constata-se que, tal qual alegado pela Recorrente, na
data em que apresentou a Solicitação de Opção pelo Simples Nacional, de fato, o débito
apontado no Termo de Indeferimento era inexistente.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.431 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.721035/2017-29

Se a citada pendência, ainda, constava nos sistemas informatizados da
Administração Tributária se devia à inércia desta em, tempestivamente, cancelá-los à luz das
providências adotadas, desde o ano de 2014, para demonstrar que havia cometido erro de fato no
preenchimento da DCTF relativa ao mês de dezembro de 2012.
É verdade, tal qual apontado na decisão recorrida que o pedido de revisão de
débito não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário à luz do art. 151 do Código
Tributário Nacional (CTN). De outra parte, se a legislação tributária impõe o ônus e, ao mesmo
tempo, estabelece a permissão para que a pessoa jurídica regularize, até o término do prazo de
opção, eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, cabe, igualmente,
exigir-se que a Administração Tributária, em prazo razoável, adote as providência de sua alçada
para permitir tal regularização.
Definitivamente, levar mais de três anos para retirar a pendência que obstava a
opção do contribuinte pelo sistema de tributação favorecido não pode ser classificado como um
tempo razoável e o débito apontado no Termo de Indeferimento não pode ser um empecilho ao
ingresso da Recorrente no Simples Nacional, desde 1o de janeiro de 2017. O fato de, àquela data,
o débito permanecer exigível pode ser imputado, pelo menos após o pedido de revisão efetuado
no longínquo ano de 2014, exclusivamente, à Administração Tributária.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para
reconhecer como válida a opção da Recorrente pelo Simples Nacional, desde 1o de janeiro de
2017.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 148
DF CARF MF
Original